Tribunal: TJSP
Processo: 0013614-63.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Insuficiência probatória.

1. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. Impossibilidade. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima, tanto em solo policial, quanto em

Ementa:
Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Insuficiência probatória.

1. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. Impossibilidade. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima, tanto em solo policial, quanto em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e improvido.